Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica do andamento processual, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças proferiu sentença no processo de origem, senão vejamos o dispositivo da decisão, transitada em julgado:
“Ainda, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) A disponibilização de álcool em gel na concentração de 70% e/ou pia com água e sabão para higiene das mãos nos ambientes de autoatendimento e nos ambientes internos da agência;
b) Ampliação da limpeza e assepsia dos caixas eletrônicos, corrimões, maçanetas, pisos e banheiros a cada 30 minutos;
c) Disponibilização de agente fiscalizador em número suficiente para manter a ordem, impedindo aglomeração, de forma que as pessoas respeitem a distância mínima de 1,5m, durante o período de fluxo nas filas externas e nos ambientes de autoatendimento (caixas eletrônicos), devendo ser demarcado o espaçamento (1,5m) entre as pessoas com fita de auto adesão ou produto similar, tal qual determina o Decreto Municipal no 4.343;
d) Distribuição de senhas e o atendimento por hora marcada;
e) Atendimento de pessoas do grupo de risco em horário diferenciado;
f) Manter os locais ventilados da melhor maneira possível;
g) Fixação de cartazes com recomendações de medidas de prevenção no local com visibilidade plena.”
Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do presente recurso.
Diante da prolação de sentença no processo de origem, torna-se dispensável a apreciação do presente feito, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. É entendimento consolidado nesta Terceira Turma Recursal da Fazenda que, sobrevindo sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. UNÂNIME.”(Agravo Interno, No 71009752478, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 22-03-2021)
“AGRAVO DE INTERNO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA. EXAME PREJUDICADO ANTE A PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. - Considerando a sentença proferida no juízo originário, há perda do objeto quanto à análise do agravo interno. Interesse recursal que não subsiste. AGRAVO DE INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.”(Agravo Interno, No 71009525767, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 27-11-2020)
Diante do exposto, em razão da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator